Tribunal: TJDFT
Processo: 0702885-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702885-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREFEITURA COMUNITARIA DA CHACARA QUATRO ESTACOES N 151/1 AGRAVADO: LUIZ GONZAGA DE MESQUITA, JOVANDA FERNANDES DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PREFEITURA COMUNITARIA DA CHÁCARA QUATRO ESTAÇÕES, contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da obra realizada pelo agravado. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 147356697, na origem): Recebo a inicial de ID 145689777. Custas recolhidas (IDS 145696105 e 145696106). Trata-se de nominada “ação de obrigação de não fazer (nunciação de obra nova) com pedido liminar de tutela de urgência”, ajuizada pela PREFEITURA COMUNITÁRIA DA CHÁCARA QUATRO ESTAÇÕES N. 151/1 em desfavor de LUIZ GONZAGA MESQUITA, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em síntese, ser o requerido possuidor do lote 28 do condomínio. Aduz ter ele iniciado uma construção sem autorização pública e que aparenta destinar-se ao parcelamento irregular do solo, com intuito de constituir locação autônoma ou para futura venda. Ressalta que tal edificação gerou o inconformismo de vários outros condôminos, os quais exigiram a adoção de providências necessárias pelo condomínio. Afirma estar a obra em desacordo com a legislação aplicável à espécie e com as normas internas do condomínio. Alega ter sido o requerido notificado acerca das irregularidades constatadas; contudo, as obras não foram paralisadas. Solicita, em sede de tutela de urgência, a suspensão da construção efetivada pela parte ré. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante os argumentos da parte autora, não vislumbro a presença dos requisitos legais supramencionados, ao menos neste juízo de cognição sumária. Isso porque, como mencionado em sua própria petição inicial, o autor faz suposições acerca da destinação da obra, alegando que ela “aparenta destinar-se ao parcelamento irregular do solo - no intuito de constituir locação autônoma ou futura venda”, apenas com base em sua “relevante extensão” (construção com 2 pavimentos), sem o mínimo de provas para constatação, de plano, acerca de sua imputação ao requerido. No ponto, destaco que, das fotos e vídeos colacionados aos autos (IDS 145696095 a 145696100), nota-se que, no condomínio da associação autora, têm outras residências com construções similares àquela do requerido, especialmente, junto a muros e próximas às piscinas existentes, o que leva a crer, nesse juízo superficial, que aquele ambiente pode ser destinado para uma área de lazer ou um quarto de hóspede, situação que somente será devidamente apurada após a devida dilação probatória, assegurando ao requerido o direito ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, apesar da recente notificação encaminhada ao requerido pelo condomínio (ID 146712646), o fato dele não ter apresentado ao condomínio os documentos necessários para continuidade da obra, por si só, não quer dizer que ele não tenha a documentação/autorizações legais para edificação em seu terreno, fato que merece melhor esclarecimento, tendo em vista que a associação autora poderia ter procurado o Poder Público para fiscalização da obra e, assim, obstar sua continuidade. Por outro lado, os normativos internos do condomínio/associação asseguram ao síndico/presidente mecanismos para coibir as condutas relatadas nos autos. Contudo, verifica-se que não houve aplicação de multa ou sua majoração, em casos de recalcitrância, apenas a mencionada notificação (ID 146712645), que fora replicada no ID 146712645, após determinação de emenda por este Juízo. Em outras palavras, a inércia da administração do condomínio em adotar medidas para coibir tal prática tida por nociva, no âmbito de suas atribuições, a princípio, é um indicativo de que não há contumácia do requerido em desrespeitar as regras regimentais do condomínio ou denotam que suas condutas não afrontam os deveres e proibições impostos a toda massa condominial, a ensejar a sua penalização. Nesse sentido, verifica-se que não há nos autos nenhuma aplicação de multa, por mais simples que seja, ao requerido, pela conduta apontada na inicial, sendo necessária a dilação probatória para esclarecimentos dos fatos narrados. Portanto, nesse juízo embrionário, não cabe ao Judiciário substituir a autoridade do síndico/presidente prevista em convenção e/ou regimento interno para aplicação de medidas que ele mesmo pode tomar, caso acionado pelos moradores. Nesse sentido, guardada as devidas proporções, confira-se o seguinte precedente jurisprudencial do e. TJDFT, em que se destaca a necessidade de comprovação de que sanções pecuniárias não surtiram efeito para que o Judiciário imponha ao condômino a proibição de continuar edificando obra em desacordo com as normas legais e internas do condomínio, in verbis: CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. USO IRREGULAR DA PROPRIEDADE. CONSTANTE PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO DOS CONDÔMINOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. ESCALONAMENTO E MAJORAÇÃO DAS PENALIDADES. ENUNCIADO No 508, JORNADA DE DIREITO CIVIL. ART.1.337, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. 1. O Código Civil estabelece limites ao exercício do direito de propriedade e de vizinhança, dentre eles a aplicação de multas e sua majoração escalonada, até o décuplo do valor da taxa ordinária de condomínio, caso não cesse a importunação, consoante se infere dos arts. 1.228, caput e § 1o, 1.277, 1.336, inciso IV e § 2o e 1.337, caput e parágrafo único. 2. A comprovação de que sanções pecuniárias não surtiram efeito permite que o Judiciário imponha ao condômino a proibição de continuar praticando atos antissocias e nocivos aos demais moradores. 3. Diante do descumprimento da regra de convívio, o condomínio pode requerer ou aplicar as penalidades cabíveis, que podem ser majoradas em ordem escalonada, caso a renitência persista. 3. O Enunciado no 508, da V Jornada de Direito Civil, dispõe que: "verificando-se que a sanção pecuniária mostrou-se ineficaz, a garantia fundamental da função social da propriedade (arts. 5o, XXIII, da CRFB e 1.228, § 1o, do CC) e a vedação ao abuso do direito (arts. 187 e 1.228, § 2o, do CC) justificam a exclusão do condômino antissocial, desde que a ulterior assembleia prevista na parte final do parágrafo único do art. 1.337 do Código Civil delibere a propositura de ação judicial com esse fim, asseguradas todas as garantias inerentes ao devido processo legal". 4. Não comprovada a realização de assembleia descrita no parágrafo único do artigo 1.337, do CC, não há de se falar em expulsão do condômino. 5. Demonstrado que a multa aplicada para que o réu se abstivesse da prática de atos antissociais não violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e observou a extensão, gravidade do dano, e o caráter punitivo-pedagógico da medida, inviável qualquer reparo na sua fixação. 6. Apelo não provido. Recurso adesivo não provido. (Acórdão 1258928, 07034077720198070020, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o Regulamento Interno da associação autora, no art. 17, trata da aplicação de penalidades aos moradores infratores (ID 145689793 - pág. 9), prevendo medidas que visam coibir condutas reiteradas, como advertência e/ou multas, que podem variar em até 100%. De igual modo, o Código Civil também prevê limites ao exercício do direito de propriedade e de vizinhança, dentre eles a aplicação de multas e sua majoração escalonada, até o décuplo do valor da taxa ordinária de condomínio, caso não cesse a infringência à norma, consoante se infere dos arts. 1.228, caput e § 1o, 1.277, 1.336, inciso IV e § 2o e 1.337, caput e parágrafo único. Contudo, nesse juízo superficial, não está evidenciado que o requerido constrói obra irregular e, pelo que consta dos autos, não há provas de que a prefeitura tenha esgotado todas as medidas legais que estavam ao seu alcance para fazer cessar a conduta do requerido tida como incompatível. O perigo de dano, por sua vez, também não está presente, diante da possibilidade de reversão/adequação da edificação, às custas do próprio requerido, em caso de eventual procedência do pleito autoral. Além disso, não vislumbro qualquer tipo de situação de risco capaz de gerar prejuízos aos demais condôminos. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido formulado em sede de tutela de urgência. Nas razões do recurso, o agravante alega que a construção realizada pelo agravado não possui alvará de construção e viola a Lei Distrital n. 6.138/2018. Relata que a obra não se enquadra na hipótese de dispensa, cabendo ao agravado apresentar o projeto arquitetônico com responsável técnico e alvará de licença para construir. Narra que a obra foi embargada pelo DF-Legal. Por fim, pugna pelo deferimento de medida antecipatória, a fim de que seja determinada a suspensão da construção que está em andamento no lote até o julgamento definitivo da demanda. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A concessão da tutela de urgência exige prova sumária da probabilidade do direito e o perigo na demora capaz de gerar dano irreparável ou de difícil reparação, conforme prescreve o art. 300, do CPC. O pedido do autor, ora agravante, consiste em determinar ao agravado que paralise as obras iniciadas no lote 28 até que o mérito da demanda seja apreciado. Segundo alega o agravante, a obra está sendo realizada sem licença pública, sem projeto arquitetônico assinado por responsável técnico vinculado à ART. O condomínio agravante é caracterizado como condomínio de fato ou irregular, porque situado em terra pública não regularizada, muito comum no Distrito Federal. Muito embora se trate de condomínio informal, verifica-se que possui Estatuto Social (ID 145689792), Regimento Interno (ID 145689783). O art. 12, caput, do regimento interno veda o fracionamento ou a divisão do lote contendo casas individualizadas. As fotografias colacionadas pelo agravante nos autos de origem mostram que a obra é de mais uma casa dentro do lote, o que pode ser devidamente analisado após a dilação probatória. Nessas circunstâncias, o Poder Geral de Cautela recomenda a suspensão da obra, a fim de atender aos interesses das partes, uma vez que a prosseguimento da obra poderá acarretar grande prejuízo ao agravado, caso o pedido inicial seja julgado procedente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar de concessão de tutela recursal para determinar a paralisação das obras que estão sendo realizadas no lote n. 28 da Prefeitura Comunitária da Chácara Quatro Estações. Intime-se o agravado para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo da causa. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator